Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-68.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Inocorrência. Razões de recurso informam o inconformismo e apontam a hipótese de "error in judicando" para postular a reforma da sentença.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Serviço Público de Saúde. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Inocorrência. Razões de recurso informam o inconformismo e apontam a hipótese de "error in judicando" para postular a reforma da sentença.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Serviço Público de Saúde. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva. Ato de servidora municipal.

DANOS MORAIS. Autores que passaram por situação vexatória durante o sepultamento de sua genitora. Constrangimento que extrapola o mero aborrecimento. Ofensas proferidas em razão do peso e porte físico da falecida. Danos provocados no caixão. Retirada brusca das alças para compatibilização com o sepulcro. Culpa concorrente. Ausência de prova acerca da comunicação correta das medidas do corpo e do caixão. Não há nos autos prova de que os apelantes tenham efetuado a correta comunicação das medidas do corpo de sua genitora e das dimensões do caixão, mas a falta de comunicação de elementos essenciais para o normal desenvolvimento do enterro não serve de justificativa para que a servidora municipal faça comentários depreciativos sobre a corpulência do defunto. Parcial procedência dos pedidos. Sentença reformada. Indenização fixada em montante equivalente a quatro salários mínimos, em valor vigente na data do presente julgamento, para cada um dos autores.

RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.